Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-73.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000081-73.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 22/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – INVERSÃO NA ORDEM DE VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – NÃO OCORRÊNCIA – A JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DO ACUSADO SOMENTE É OBRIGATÓRIA NOS PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 518, §5º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – DESRESPEITO AOS PRAZOS REGULAMENTARES PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA N. 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DESCRITA NO ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – DEVE SER MANTIDA A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA AO APELANTE, UMA VEZ QUE O ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR SE ENCONTRA REGULAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos do autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.503/2019 - 49º BPM, como incurso no art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 6 (seis) pontos em seu conceito funcional, além da pena de repreensão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, “no dia 29mar19, na Rua Levi Coelho, nº 51, 2º andar, Bairro Santa Efigênia, nesta capital, o militar supracitado, estando convocado para perícia médica, compareceu, porém, não cumpriu a ordem de estar portando os Anexos M, K e L da Resolução Conjunta 4279/13”. A defesa do autor alegou que, durante o andamento do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), teriam ocorrido diversos vícios e que a sanção aplicada pela Administração Pública Militar não foi proporcional, sequer razoável, tendo ocorrido o cerceamento de defesa do autor, razão pela qual o PCD merece ser anulado. Arguiu, preliminarmente, que houve flagrante afronta ao princípio da legalidade no procedimento, uma vez que o Extrato de Registro Funcional do Militar não foi juntado aos autos do PCD, acarretando prejuízo a sua defesa. Disse que houve afronta ao art. 81, parágrafo único, do CEDM, uma vez que não há registro da ordem de votação, no bojo do PCD. Assim, sob a sua ótica, tal circunstância justifica o reconhecimento da nulidade do referido ato e de todos os atos subsequentes a ele. Asseverou que os prazos regulamentares previstos no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) não foram observados, uma vez que o PCD foi iniciado em 24 de abril de 2019 e teve sua primeira solução proferida pelo Comandante em 12 de julho de 2019, sendo o Militar notificado dessa decisão somente em 12 de agosto de 2019, ou seja, houve um lapso temporal de 90 (noventa) dias de excesso injustificado, o equivalente a 06 (seis) vezes o prazo legal. No mérito, afirmou que o ponto central desta ação consiste na análise dos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como na exposição evidente da ausência de motivo determinante para a sanção imposta ao autor, em virtude de sua presença na perícia médica sem a apresentação dos anexos M, K e L, nos termos da Resolução Conjunta 4.279/13, obrigação que, segundo a defesa, não era de conhecimento do autor. Ponderou que o autor é um militar do serviço ativo e operacional e, por esta razão, não possui familiaridade com os procedimentos administrativos, não tendo recebido quaisquer orientações prévias acerca de sua apresentação perante a Junta Central de Saúde (JCS), desconhecendo todo e qualquer trâmite relacionado ao compromisso. Além disso, afirmou que, em momento algum, o militar foi comunicado que a sua apresentação sem os aludidos documentos constituiria uma transgressão disciplinar. Assim, entendeu que restou devidamente comprovado o vício no ato administrativo que puniu o autor pela transgressão prevista no art. 14, III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), ante a incongruência da motivação, o que, sem sombra de dúvidas, constitui requisito indispensável de sua validade. Ao final, pugnou, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a. Seja julgado totalmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, CPC, para declarar a nulidade do PCD nº. 106.503/2019 - 49º BPM e, via de consequência, todos os atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, sem prejuízo do cancelamento da sanção aplicada, devolução da pontuação conceitual subtraída, dentre outras decorrências lógicas; b. A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu advogado geral, no endereço contido no preâmbulo, para que, querendo, apresente sua defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia/confissão; c. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos dos artigos 98, e seguintes, do Código de Processo Civil, por não ter condições de arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, conforme declaração anexa; d. Considerando a indisponibilidade do Estado em transacionar, e a falta de legislação estadual específica autorizando tal transação o autor requer a dispensa da audiência de conciliação prévia; e. A condenação do Estado-réu ao pagamento de honorários advocatícios não inferiores a 20%; Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimada, a defesa juntou os documentos constantes do evento n. 10. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo (evento n. 13) O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 15), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Em relação à alegação de violação do art. 41 do Decreto 42.843/2002, bem como de suposto vício na ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), afirmou que tais argumentos não devem prosperar, seja pela ausência de comprovação fática ou de fundamentos consistentes para tal. Quanto à alegação de que a ausência do registro funcional do militar, ou até mesmo do seu conceito, traria dificuldades ao julgamento do parecer do CEDMU, bem como ao do Comandante do 44º BPM, disse que esta não deve prosperar. Sobre o tema, afirmou que houve o devido respeito a todas as normas que regularizam o andamento do PCD, tendo sido encaminhado todos os documentos necessários para que o CEDMU pudesse realizar seu parecer, como se nota no Evento 1- COP2. Ressaltou que a juntada do Extrato de Registros Funcionais do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Evidenciou que “nos processos de natureza não demissionários, como é o caso em análise, a inclusão do Extrato de Registros Funcionais é condicionada a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado”. Disse que “carece de sustentáculo a argumentação do autor de que existiria vício ou irregularidade na ordem de votação no parecer produzido pelo CEDMU, ferindo a ordem imposta pela Lei 14.310/2002. Isso pois, não constam qualquer uma das máculas apontadas, tendo o CEDMU realizado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a votação do parecer em estrita observância às normas reguladoras que balizam a confecção do parecer, respeitando o contido no art. 81 do CEDM”. Quanto ao argumento de excesso de prazo para a tramitação e solução do procedimento administrativo, sustentou que “o prazo prescricional foi devidamente observado e respeitado”. Sustentou, ainda, que a defesa não comprovou qualquer prejuízo causado pelo suposto excesso de prazo. Disse que o autor, na sua própria exordial, afirma que não estava portando os documentos M, K e L da Resolução Conjunta n. 4.278/13, que continham o relatório dos médicos assistentes, exames realizados e outros, fato este que deu ensejo, justamente, à deflagração do PCD combatido. Aduziu que “a Administração Pública se manteve fiel ao princípio da motivação, estampado no art. 50, da Lei 9.784/99, uma vez que não só motivou os atos praticados, mas os justificou, tal como demanda a norma legal destacada, assim como aplicou sanção administrativa proporcional ao ato transgressivo praticado”. Ao final, requereu: que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (evento 29, MANI1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir. As alegações finais foram apresentadas no evento 50, pelo autor, e no evento 54, pelo Estado Minas Gerais. A sentença se encontra no evento n. 60. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, mantendo-se incólume a validade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.503/2019 que resultou na punição administrativa do Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada prejudicou substancialmente o apelante. Apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 64). Ao final, a defesa requereu o recebimento e processamento do presente recurso de apelação e o seu integral provimento, reformando-se a sentença proferida pelo d. Juízo a quo, para que seja declarada a nulidade do PCD n. 106.503/2019 - 49º BPM, bem como dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, de modo a restituir ao recorrente a pontuação conceitual subtraída, entre outras consequências lógica. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que não se pode aceitar que o mero inconformismo da parte seja reconhecido como violação a direitos e garantias fundamentais, quando a própria Administração Militar os tenha garantido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 71). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.503/2019 - 49º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e, via de consequência, que sejam devolvidos os 6 (seis) pontos decotados do seu conceito funcional. Quanto à alegação defensiva de que a ausência do extrato de registro funcional do militar no procedimento em destaque teria gerado prejuízos ao recorrente, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Ressalte-se que, nos termos do preceituado art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme se vê: [...] §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Assim, evidencia-se que, nos processos de natureza não demissionários, como é o caso em análise, a inclusão do ERF é condicionada a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Isto é, ainda que haja requerimento expresso da defesa do acusado, não há norma que imponha o deferimento da medida, restando superada a alegação de vício pela ausência de juntada do documento acenado. Ademais, conforme bem destacou o magistrado sentenciante, a ausência do ERF, “além de não ter sido requerida tempestivamente pelo Autor, não trouxe qualquer prejuízo concreto à defesa, pois as informações pertinentes ao seu comportamento funcional e às circunstâncias que levaram à aplicação da sanção foram analisadas de forma adequada, conforme registrado no Evento 1 - COP2, fls. 24/25.”. Desta feita, refuto o argumento de ofensa ao art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), mormente em relação ao princípio da legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à alegação de que a ordem de votação no parecer produzido pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) não pôde ser verificada, gerando prejuízo à defesa do apelante, melhor sorte não lhe assiste. Em análise da Ata de reunião do CEDMU, contida no Evento 1 – COP2, fl. 16/19 –, não se verifica qualquer irregularidade perpetrada por aquele Conselho capaz de gerar a nulidade do ato administrativo sancionador. No caso vertente, o CEDMU opinou unanimemente pelo enquadramento disciplinar do então comunicado nas iras do art. 14, inciso III, do CEDM. No que tange ao parágrafo único do art. 81 da Lei n. 14.310/2002, o qual prevê que “a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último”, conforme destacou o apelado e à luz do princípio do pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), entendo que a defesa não comprovou qual o prejuízo que a suposta inobservância teria gerado à defesa do militar. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA CORREICIONAL DA CGU. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] É assente na jurisprudência do STJ que, sem a efetiva comprovação de prejuízo à defesa, se aplica o princípio pas de nullité sans grief. Nessa linha: MS 17.517/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18.2.2020; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17.12.2019. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 29.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 3/5/2024.) A propósito, veja-se recente jurisprudência deste Egrégio TJMMG em que se afastou a tese jurídica em apreço: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CEDMU - PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO DERIVADO DE ORDEM DE VOTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em relação à alegação de inversão da ordem de votação no Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade - CEDMU, apesar de não vislumbrar a inversão, a verdade é que nenhum prejuízo traz ao militar, notadamente porque o CEDMU não profere decisão nem aplica sanção, mas apenas e tão somente elabora um parecer opinativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A justificativa do apelante para demonstrar a inversão da ordem de julgamento chega a ser ofensiva a qualquer intérprete das normas. Não é possível acreditar que a conclusão do CEDMU, sempre lançada em seus pareceres, de que o "Presidente do Conselho e os demais membros votam ...", demonstre, de per si, a tal inversão. É tão somente uma forma de linguagem, para expressar que o Presidente e os demais membros votaram em tal sentido. (...) (TJM-MG 20000904020209130005, Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data de Publicação: 13/12/2021) Além disso, é consabido que a mencionada nulidade poderia ter sido arguida oportunamente, o que não ocorreu. Aliás, não me passou despercebido o fato de que o militar sequer compareceu ao ato de deliberação do CEDMU, para o qual foi devidamente intimado (evento 1- COP 3). Desse modo, não vejo como acolher o argumento defensivo. No que concerne à alegação de excesso de prazo para a solução do procedimento administrativo, não vejo como divergir do douto magistrado sentenciante no sentido de que não houve qualquer irregularidade no decurso do prazo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.503/2019-49º BPM. Inobstante a alegação defensiva de que os prazos regulamentares previstos nos arts. 39 e 40 do MAPPA não foram devidamente observados, o que, a seu ver, é motivo para acarretar a nulidade do procedimento, entendo que, mais uma vez, razão não lhe assiste. Conforme salientou o magistrado a quo, “o autor não apresentou razões escritas de defesa no prazo regulamentar, deixando transcorrer in albis o prazo de 5 dias úteis (Evento 1 - COP2, fl. 6), sendo necessário providenciar a nomeação de defensor ad hoc. Houve, ainda, a suspensão do feito em razão das férias regulamentares do Encarregado, conforme registrado no Evento 1 - COP2, fl. 10.” Além disso, se observarmos a data de recebimento da documentação pelo Encarregado (02/04/2019), a elaboração do Relatório (25/06/2019), o ato de solução (12/07/2019) e o prazo destinado à defesa, o procedimento findou-se em um prazo bastante razoável e célere. Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief” (RMS 37825 AgR). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 592, fixou o entendimento de que "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa" (Precedentes - MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024). No caso posto em análise, o apelante não demonstrou efetivo prejuízo em razão da alegada inobservância dos prazos regulamentares. O apelante apresentou, tão somente, fundamentos genéricos e de pouco ou nenhum valor probante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pelos motivos expostos, rejeito também a alegada nulidade por inobservância de prazo regulamentar. Noutro giro, ao contrário do argumentado pela defesa, a Administração Pública se manteve fiel ao princípio da motivação, estampado no art. 50 da Lei n. 9.784/99, uma vez que não só motivou os atos praticados, mas os justificou, tal como demanda a norma legal destacada, assim como aplicou sanção administrativa proporcional ao ato transgressivo praticado. Do exame dos documentos carreados aos autos, resta claro que a Administração militar se manteve fiel à motivação destacada para o enquadramento disciplinar, em conjunto com as provas colhidas, bem como com os pareceres produzidos. A administração indicou expressamente os motivos que levaram à aplicação da sanção disciplinar ao autor. A comunicação administrativa enviada pela Junta Central de Saúde (JCS) em 18 de março de 2019 detalhou a obrigatoriedade de apresentação dos anexos M, K e L da Resolução Conjunta n. 4278/13, bem como dos relatórios médicos assistentes e resultados de exames atualizados (Evento 1 - COP2, fl. 4). Outrossim, verifica-se do Evento 1 – COP2, fl. 5 – que o apelante teve ciência dessa ordem, conforme comprovado pela leitura da mensagem nos dias 19 e 20 de março de 2019. Desse modo, percebe-se que a intenção do apelante é que o Poder Judiciário avalie o mérito do ato administrativo, bem como faça a revaloração das provas colhidas, objetivando nova decisão administrativa, o que não se pode aceitar, em atenção ao previsto no art. 2º da CRFB/88, que estampa o princípio da Tripartição dos Poderes. Nesse contexto, cabe registrar, ainda, que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas quanto à legalidade do ato administrativo, motivo pelo qual refuto a tese defensiva de vício procedimental ou de inobservância da Teoria dos motivos determinantes. Por fim, no caso concreto, conforme destacou o Estado de Minas Gerais em sede de contestação e de contrarrazões recursais, a sanção disciplinar imposta ao ora apelante foi proporcional e razoável, consoante os critérios de dosimetria estipulados no CEDM. A dosimetria considerou a reincidência do autor (art. 21, III, do CEDM), os serviços relevantes prestados (art. 20, II, do CEDM), e as recompensas acumuladas, resultando em uma sanção de repreensão e decréscimo de 6 (seis) pontos no conceito funcional do militar, conforme descrito no Evento 1 - COP2, fls. 24/25, não havendo que se falar em qualquer excesso por parte da Administração. Desse modo, tendo em vista que a conduta administrativa se desenvolveu nos limites da legalidade, forçoso reconhecer que o recurso apresentado não traz fundamentos suficientes para a reforma da sentença. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que nega provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator